Tribunal: TJES
Processo: 5003864-25.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003864-25.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVENIL BELONI CORDEIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003864-25.2025.8.08.0021
RECORRENTE:
JOVENIL BELONI CORDEIRO
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDAS NA ORIGEM. PEDIDO QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMPLEXO, COM EXAME DE PRAZOS, NOTIFICAÇÕES, ATOS CONCATENADOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita, nos termos da legislação processual aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou demanda visando à declaração de ilegalidade de processo administrativo de cassação de carteira nacional de habilitação, sustentando, em síntese, a ocorrência de decadência do direito de punir da Administração Pública, com base em prazos previstos no Código de Trânsito Brasileiro e em atos normativos administrativos.

3. O pedido formulado exige, para o seu regular enfrentamento, exame minucioso de procedimento administrativo sancionador, envolvendo a análise concatenada de infração originária, tramitação administrativa, datas de encerramento de processos, expedição e validade de notificações, bem como a interpretação de normas técnicas e regulamentares específicas do sistema nacional de trânsito.

4. Tal contexto evidencia que a pretensão deduzida extrapola os limites da simplicidade, celeridade e informalidade que norteiam o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente porque a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com o procedimento sumaríssimo, além de envolver matéria que exige exame técnico-administrativo aprofundado.

5. Não se trata, portanto, de mera discussão jurídica abstrata ou de questão de fácil resolução mediante prova pré-constituída simples, mas de controvérsia que pressupõe análise detalhada de atos administrativos sucessivos, circunstância que afasta a competência material do Juizado Especial.

6. Nessa perspectiva, correta a decisão de origem ao reconhecer a inadequação da via eleita e extinguir o feito sem resolução do mérito, preservando-se, inclusive, o direito da parte autora de buscar a tutela jurisdicional pela via ordinária adequada, onde será possível o amplo exame da matéria e eventual produção probatória necessária.

7. Ressalte-se que a extinção do processo, tal como realizada, não implica julgamento do mérito da pretensão deduzida, limitando-se ao reconhecimento de óbice processual, em estrita observância às regras que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

8. Assim, ausente qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção integral.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)